Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ELETRÔNICA. REITERAÇÃO BACEN. POSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. IMPULSIONAMENTO PROCESSUAL.
1. É direito do credor buscar a satisfação do seu crédito lançando mão dos meios legítimos de investigação e expropriação, a exemplo das pesquisas eletrônicas, uma vez que o processo de execução se realiza no seu interesse. (art. 797 do CPC).
2. A alienação de imóvel evidencia alteração patrimonial do devedor, porquanto a compra e venda se traduz em contrato oneroso induzindo à conclusão de existência de contraprestação monetária pela negociação havida.
3. A pesquisa eletrônica de ativos financeiros é decorrência lógica advinda do inadimplemento do devedor decorrente do legítimo direito do credor em perseguir seu crédito, dispensando-se justificação detalhada à decisão que a defere por ser mero ato de impulsionamento processual.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.